Tribunal: TJES
Processo: 5011416-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011416-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCINEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – Durante a instrução probatória na origem poderá ser elucidado se a retirada das pedras foi parcial ou total, se houve algum impeditivo técnico no momento da cirurgia e, mais relevante, se existe alguma conduta médica indicada à agravante, circunstância que inexiste até então.

III – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011416-75.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
LUCINEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JU
ÍZA DE DIREITO
: DR
A
.
HELOISA CARIELLO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Lucineia Rodrigues de Oliveira irresignada com a decisão que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência formulado no bojo da ação n. 0003142-09.2021.8.08.0024.

Em suas razões recursais assevera, em suma, que visa tutelar o direito fundamental à saúde, pois houve na falha no procedimento cirúrgico que foi submetida em 2020 para retirada de pedras nos rins. Com isso almeja a reformar da decisão guerreada para que o Estado proceda o acompanhamento médico, o fornecimento de medicamentos, custeio de exames e de cirurgia.

Com a inicial vieram alguns documentos.

Efeito suspensivo indeferido.

Apesar de instado o Estado do Espírito Santo deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

Eminentes Pares, para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”, os quais são perceptíveis no caso em tela.

Nesse trilhar não vislumbro motivos para descurar da conclusão lançada na decisão recorrida, pois sequer existe indicação de medicamento, exame tampouco cirurgia após a realização da cirurgia efetivada no ano de 2021.

O exame acurado das provas carreadas é possível verificar que antes da cirurgia, diversas vezes a agravante consultou ou mesmo buscou atendimento em pronto socorro com queixas atinentes a seu diagnóstico de pedras nos rins.

Contudo, a despeito da conclusão lançada pelo Dr. Leonardo Barros segundo a qual a cirurgia não alcançou sem objetivo para retirada total do cálculo, inexiste arcabouço probatório, datado após a realização da cirurgia que indique alguma das posturas vindicadas pela agravante.

Durante a instrução probatória na origem poderá ser elucidado se a retirada das pedras foi parcial ou total, se houve algum impeditivo técnico no momento da cirurgia e, mais relevante, se existe alguma conduta médica indicada à agravante, circunstância que inexiste até então.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO do recurso interposto e a ele NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.